Tribunal: STF
Processo: Rcl 74905
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por M.P.P., em 18.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2357638-44.2024.8.26.0000, pelo qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo [M P P], contra a decisão de fls. 45/47 (cuja cópia viria acostada), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor H. da S. S., devidamente representado, também em face do ESTADO DE SÃO PAULO, deferira em parte a tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar, consistente em: 05 horas semanais de fonoaudiologia; 10 horas semanais de psicologia e psicopedagogia; 04 sessões semanais de neuromodulação, todos na metodologia convencional; no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas e sanções de natureza penal.



    (...) Assim, da análise preliminar do presente recurso, não se vislumbraria a presença das circunstâncias do art. 1.019, I, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo colimado.



    (...) Com efeito, a documentação de fls. 24/25 dos autos principais, firmada por especialista da área de neurologista, apontaria o diagnóstico clínico do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, apresentando ‘déficits persistentes na comunicação social, incluindo dificuldades em manter interações apropriadas para usa idade, além de comportamentos restritos e repetitivos, como resistência a mudanças de rotina’, com impactos significativos ‘nos ambientes escolar e social’; havendo expressa indicação para tratamento multidisciplinar, composto por sessões de fonoaudiologia (05 horas semanais), de psicologia e psicopedagogia (10 horas semanais), além de neuromodulação comETCC + Neurofeedback Brains Trainer (04 vezes por semana).



    Prevaleceria, portanto, a deliberação da origem, determinando a disponibilização do tratamento multidisciplinar, restrito às técnicas convencionais, por se entrever a essencialidade das intervenções, com o propósito de desenvolver habilidades que estimulem a autonomia, independência, inserção social e escolar do menor, comprovadamente comprometidas em razão da condição clínica detectada. 



    Outrossim, oportuno mencionar, que não se aplicaria à hipótese examinada, os precedentes do STJ e STF mencionados nas razões recursais, e em relação ao pedido deduzido pela demandante; não tendo sido contemplados nos respectivos julgados, os temas ora abordados. 



    A Câmara Especial, apreciando a questão, tem concluído: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou o fornecimento, pelo ente público, das terapias de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dispensadas pela metodologia ABA, à realização de prova pericial a ser realizada pelo IMESC. Pretensão ao fornecimento de tratamento das terapias pelo método ABA, independentemente de novas provas. Possibilidade de a municipalidade fornecer tratamento multidisciplinar sem metodologia específica, conforme acordo firmado nos Autos da Ação Civil Pública nº 0076890-80.2006.8.26.0224. Entendimento desta C. Câmara de que é necessária a realização de prova pericial para comprovar a imprescindibilidade de terapia diversa da ofertada gratuitamente pelo SUS. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.’ (AI nº. 2326036-69.2023.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, j. 07.03.2024). 



    E: 



    ‘RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MANDADO DE SEGURANÇA. Criança com hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista. Pretensão ao fornecimento gratuito de avaliação multidisciplinar e eventual tratamento. Legitimidade passiva ad causam do M. de P.. Responsabilização solidária dos entes públicos. Tema nº 793 do C. STF. Eventual ressarcimento deverá ser pleiteado pelas vias adequadas. Incapacidade financeira comprovada. Necessidade da avaliação demonstrada. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes e à cláusula da reserva do possível. Impossibilidade de estender a decisão a eventos futuros e situações genéricas. Possibilidade de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento da obrigação. Manutenção do valor. Apelação desprovida. Reexame necessário provido em parte.’ (Ap. nº 1004150-09.2023.8.26.0452, rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 02.05.2024). 



    Destarte, vislumbrando-se a existência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo que o reconhecimento do direito à saúde somente no final do pleito, poderia ensejar dano irreparável ou de difícil reparação ao menor postulante, sob pena do comprometimento irreversível de seu quadro clínico, outro não pode ser o desate, que a manutenção da decisão agravada; sem prejuízo de que, durante a fase instrutória, seja demonstrada a necessidade de alterar essa premissa. 



    Isto posto, indefere-se o efeito suspensivo pleiteado” (fls. 56-60, e-doc. 2).



    Por essa decisão foi mantida a seguinte tutela deferida em primeiro grau de jurisdição:



    “A antecipação da tutela deve ser deferida, considerando que estão presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, porquanto, além da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, impossível ignorar que, sem a tutela, a medida resultará ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final, uma vez que a criança necessita realizar o tratamento, de forma continua e ininterrupta, sob pena de comprometimento de sua saúde e desenvolvimento. 



    A probabilidade do direito está demonstrada por meio dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal, artigos 2º e 4º, da Lei nº 8.080/90, bem como artigo 11, e 208, inciso VII, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pelos documentos acostados à inicial, conforme segue. 



    O laudo médico fundamentado de fls. 24/25 confirma o diagnóstico do infante e recomenda a realização das terapias pleiteadas, e indica as abordagens específicas como os mais adequados para seu caso. 



    Por sua vez, o documento de fls. 78/79 demonstra a solicitação do tratamento e a negativa administrativa em fornecer o tratamento, o que revela o interesse de agir da presente demanda. 



    Ademais, há perigo de dano perante o menor, haja vista que, caso não realize o tratamento com urgência e continuidade, poderá ter sua saúde e desenvolvimento comprometidos.



    Todavia, verifica-se que a prescrição médica indica abordagens específicas, as quais carecem de dilação probatória quanto a sua superioridade e eficácia, não sendo possível deferi-las em sede liminar.



    Assim, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA ANTECIPADA, fundada em URGÊNCIA, visando determinar que as requeridas adotem as providências necessárias para que seja fornecido o tratamento multidisciplinar nos seguintes termos: 05 horas semanais de fonoaudiologia; 10 horas semanais de psicologia e psicopedagogia; 04 sessões semanais de neuromodulação, tudo conforme laudo médico de fls. 24/25 em favor da criança H. DA S. S., sendo este indispensável para a sua saúde e desenvolvimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de rendas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do [M P P] pelo não cumprimento da obrigação bem como das sanções de natureza penal” (fls. 45-47, e-doc. 2).



    2. O reclamante alega que “a decisão reclamada, ao não apreciar os requisitos objetivos previstos, desrespeitou as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, bem como as teses vinculantes firmadas nos julgamentos de mérito dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral” (fl. 4).



    Afirma que “a parte reclamada sequer deu início ao procedimento indicado, demonstrando que a mesma não tomou providências mínimas para iniciar os tratamentos regularmente disponibilizados pelo SUS, comprovando, assim, a inércia da parte reclamada em buscar os recursos já acessíveis e plenamente capazes para atender às suas necessidades” (fl. 10).



    Sustenta que “o laudo médico anexado à petição inicial não apresenta, de forma detalhada e circunstanciada, quais tratamentos já foram realizados, a evolução do quadro clínico da paciente e, em especial, os fundamentos técnicos que demonstrem a ineficácia dos tratamentos atualmente disponibilizados pelo SUS no enfrentamento da situação em questão” (fl. 13).



    Enfatiza que, “em existindo tratamentos alternativos disponíveis que, embora não sejam exatamente idênticos ao solicitado, podem oferecer resultados adequados, conforme a prática médica vigente e as diretrizes do Ministério da Saúde, não se pode obrigar a Municipalidade Reclamante ao fornecimento de um tratamento de alto custo que não é reconhecido como parte integrante dos serviços públicos de saúde, sob pena de criar um perigoso precedente que abriria margem para uma extensa demanda de tratamentos fora dos parâmetros de tratamento incorporados ao SUS” (fl. 16).



    Requer, “liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o [reclamante] ao fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS sem o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61” (fl. 17).



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (art. 992, do CPC); (v) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela documentação anexa” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a imposição de fornecimento de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em relação ao alegado descumprimento do que decidido nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, na espécie vertente, o reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que antecipou a tutela, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, consta ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (grifos nossos).



    “Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).



    8. Os paradigmas apontados versam sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na espécie vertente, o beneficiário da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento do tratamento com equipe multidisciplinar especializada para Transtorno do Espectro Autista (CID: F84.0).



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO. MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA AGUARDAR DECISÃO EM IRDR. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 48.052-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora